Tribunal: TJSP
Processo: 9000058-58.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000058-58.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FELIPE JUAN PEREIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000058-58.2020.8.26.0482 -Voto no 42316
2

VOTO No 42.316
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000058-58.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: FELIPE JUAN PEREIRA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: Presidente Prudente 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
FELIPE JUAN PEREIRA SILVA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 48, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira, nos autos da
execução penal no 599.979.
Informa que o agravante foi condenado às penas de
07 anos, 09 meses e 14 dias de reclusão e, após ter cumprido os requisitos
necessários pleiteou o benefício do livramento condicional, restando indeferido
pela autoridade agravada, lastreando sua decisão na gravidade abstrata dos
delitos anteriormente cometidos, bem como no histórico de faltas e ainda em
razão da longa pena a ser resgatada pelo agravante.
Alega a inidoneidade da decisão em comento, eis
que compete ao Juízo das Execuções Criminais analisar o merecimento do
executado ao benefício postulado, devendo ainda pautar-se por elementos
concretos verificados no decorrer do cumprimento da sanção.
Acrescenta que o delito cometido pelo agravante, já
foi devidamente sopesado pelo legislador quando da cominação da pena e
suas circunstâncias concretas, são afetas ao d. Magistrado do processo de
conhecimento, não cabendo, pois, ao Juiz da execução criminal realizar nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000058-58.2020.8.26.0482 -Voto no 42316
3
valoração e julgamento a respeito.
Explana que trata-se de uma afronta a qualquer
postulado do Estado Democrático de Direito Brasileiro, indeferir o pedido em
tela com fundamento no cometimento de faltas graves passadas,
desconsiderando todo o histórico prisional do agravante.
Requer seja conhecido e provido o presente pedido,
a fim de que seja reformada a decisão guerreada, concedendo-se o livramento
condicional, porquanto presentes os requisitos legais (fls. 51/54 verso).
Contraminutado o recurso (fls.56/59), a decisão recorrida
foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 60).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
69/71 opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena
total de 07 anos, 09 meses e 14 meses de reclusão, em razão da prática dos
delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e desacato, com
início de cumprimento de pena em 17/01/2015 e término previsto para
30/10/2022.
Por decisão datada de 13/12/2019, foi indeferido o
pedido de livramento condicional formulado em favor do agravante.
O recurso não merece provimento.
Isto porque, ao fundamentar o decisum, o douto
Magistrado entendeu que “ (...) ausente o requisito subjetivo para a concessão
do livramento condicional ao ora agravante, eis que possui histórico prisional
desfavorável, tendo cometido faltas disciplinares de natureza grave, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000058-58.2020.8.26.0482 -Voto no 42316
4
última em 01/02/2018, evidenciando a ausência de senso de responsabilidade
e a inadequação à terapêutica penal aplicada, não cabendo, por ora, o
livramento, pois deve o postulante vivenciar primeiramente o regime
intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para,
posteriormente, fazer jus à condicional.”
Conquanto tenha sido atestado em favor do
agravante bom comportamento carcerário pelo Diretor da Penitenciária em que
se encontra (fls. 39), entendo que a cautela manifestada pelo Juízo se justifica.
Ademais, observo que o agravante cometeu várias
faltas disciplinares de natureza grave (04): desobediência a servidor público;
tentativa de fuga e fazer funcionário refém; coagir funcionário público e
escavação de buraco.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio
que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida se o condenado pode
ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da sociedade, a qual não
é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja
argumentação
adoto
na
íntegra.
Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada.” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000058-58.2020.8.26.0482 -Voto no 42316
5
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004 ).

Insta referir que o livramento condicional tem por
finalidade o retorno do preso à vida da comunidade, de sorte que se impõe a
devida certeza quanto à sua noção de responsabilidade e autodisciplina, não
bastando apenas o cumprimento do requisito objetivo e o atestado de boa
conduta carcerária.
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada, evitando-se assim, que o seu
retorno ao convívio social possa colocar em risco a segurança da comunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator